Tribunal: TJDFT
Processo: 0747556-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747556-68.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: DIOGO FRANCISCO QUEIROZ PRIMO DESPACHO Ciente da petição de ID 52445635 e da manifestação de ID 52465491. O cumprimento de sentença é procedido perante a instância de origem. Cumpridas as formalidades, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora